Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719549-37.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINA DO NASCIMENTO LIMA, ZILANDA OLIVEIRA BASTOS ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em face do pedido de gratuidade de justiça, as recorrentes foram intimadas a demonstrarem que fazem jus ao referido benefício. Em resposta, as recorrentes alegaram não ter tempo hábil para comprovarem nos autos sua carência financeira, ao que pugnaram pela manutenção da suspensão dos autos ou a desistência do recurso. Ressalto que já foi determinada a suspensão dos autos até o julgamento da Ação Civil Pública n° 0704841-73.2020.8.07.0018. Todavia, a análise da gratuidade refere-se à admissibilidade recursal e não depende do julgamento daquela ação para ser analisada. Dessa forma, considerando o pedido de ID 35695268 e, ainda, que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito